Tribunal: STF
Processo: RE 1377455
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Recurso Extraordinário. Acumulação de Aposentadorias Municipal e Estadual. Teoria do Fato Consumado. Excepcionalidade. Princípio Da Segurança Jurídica. Afastamento da Aplicação do Tema nº 476 do Ementário da Repercussão Geral.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Amazonas contra acórdão que reconheceu o direito da recorrida, Maria Rosalina de Oliveira Soares, à cumulação de aposentadorias municipal e estadual com base na teoria do fato consumado. A recorrida exerceu os cargos cumulativamente por quase 30 anos e recolheu contribuições previdenciárias para ambos os regimes, sendo exonerada em 2018, após o indeferimento da aposentadoria estadual.



    2. O fato relevante. O Tribunal de origem concluiu, “restando incontroverso, na hipótese, que a Agravada conseguiu conciliar, sem prejuízo para a Administração Pública ou para os administrados, por quase 30(trinta) anos, o exercício de um cargo municipal e um estadual, a contento, recolhendo as pertinentes contribuições previdenciárias e satisfazendo os requisitos aposentatórios para aposentadoria por idade no Município e por tempo de contribuição no Estado, chancelar a aposentadoria nos 02(dois) cargos parece o lógico e razoável desfecho prestigiando-se, assim, os princípios da confiança e da razoabilidade”.



    3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação para determinar a percepção de proventos de aposentadoria do regime próprio de previdência dos servidores públicos do Estado do Amazonas, em cumulação com proventos da mesma natureza no âmbito municipal. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas manteve a sentença de 1º Grau.



    II. Questão em discussão



    4. Discute-se se que a teoria do fato consumado pode ser aplicada à hipótese de cumulação de aposentadorias, apesar da vedação do art. 37, inc. XVI, al. “c”, da Constituição da República, diante da excepcionalidade da situação fática.



    III. Razões de decidir



    5. A aplicação da teoria do fato consumado é admitida em casos excepcionais, em que a restauração da legalidade causaria danos maiores do que a sua consolidação, especialmente quando há boa-fé e longa duração da situação fática, como ocorre no presente caso.



    6. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que, em situações excepcionais, o princípio da segurança jurídica pode afastar a aplicação do Tema nº 476 do ementário da Repercussão Geral, que trata da impossibilidade de manutenção de atos fundados em decisões precárias.



    7. A recorrida cumpriu os requisitos para aposentadoria em ambos os cargos, sem prejuízo para a Administração Pública, e a devolução das contribuições previdenciárias se revelaria mais onerosa ao erário do que a concessão da aposentadoria.



    8. Para alterar as conclusões do acórdão recorrido, seria necessário reexaminar fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONDENAÇÃO À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PELO EXERCÍCIO DE CARGO DO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, ADMITINDO A CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA DE CARGO MUNICIPAL, COM BASE NA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PEDIDO JURIDICAMENTE POSSÍVEL. ATUALIDADE DO INTERESSE DE AGIR. ILEGALIDADE DA ACUMULAÇÃO DEVE CEDER ESPAÇO À CONSOLIDAÇÃO DOS FATOS. TEORIA DO FATO CONSUMADO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    1. O pedido de condenação do Estado a conceder à parte a aposentadoria no cargo em que trabalhou é possível, ou seja, é passível de análise pelo Judiciário, sendo matéria demérito apurar sua procedência ou improcedência.



    2. A exoneração em 2018 não implica perda superveniente do interesse de agir, pois a Recorrida somente seguiu trabalhando para o Estado porque sua aposentadoria do cargo estadual foi negada em 2014. Logo, a exoneração em 2018 não representa satisfação ou ato contrário ao interesse da Recorrida, porquanto sua pretensão é aposentar-se a contar de 2010.



    3. Conforme bem asseverou o Juízo a quo, é inegável que os cargos exercidos pela Apelada não se subsomem à autorização do art. 37, XVI, “c”, da CRFB/88, dado não serem privativos de profissionais da saúde, entretanto, a situação concreta de exercício por quase 30 (trinta)anos dos cargos é, igualmente, inconteste, não negando o Poder Público ter se aproveitado dos serviços prestados nem dos descontos previdenciários ultimados.



    4. Não há, outrossim, evidências de prejuízos ou reclamações decorrentes da acumulação, de sorte que pretender o Estado, apenas por ocasião da aposentação, arguir a inacumulabilidade para deixar de pagar proventos aposentatórios assoma como postura contrária à boa-fé.



    5. A teoria do fato consumado é admitida pela jurisprudência em certos casos nos quais, como na espécie, a longevidade dos acontecimentos e os danos deriváveis da restauração da legalidade pesam a favor da consolidação de determinada situação concreta. 



    6. A tese de que o ato de aposentadoria resta incompleto e, por isso, seria incompatível coma teoria do fato consumado, ignora que o propósito da demanda sub judice consiste,justamente, em suprir a conclusão do TCE/AM de que a Apelada deveria optar por uma das aposentadorias em lugar de cumulá-las. 



    7. Em harmonia com o parecer ministerial,recursos conhecidos e desprovidos.” (e-doc. 8).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc.10).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, e 37, inc. XIV; 40, § 6º, e 71, incs. III e IX, da Constituição da República.



    3.1. O recorrente argumenta que, “em que pese a sua aplicação no direito brasileiro [da teoria do fato consumado], a fim de preservar certas situações jurídicas, não há como se tolerar o seu emprego em casos que violam dispositivos constitucionais” (e-doc. 34, p. 18).



    3.2. Pede o provimento do recurso extraordinário, “reconhecendo-se as violações apontadas e julgando-se improcedentes os pedidos da recorrida por atacarem decisão legal e tempestiva do TCE-AM” (e-doc. 34, p. 19).



    4. O recorrido apresentou contrarrazões (e-doc. 35).



    5. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 36).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Conforme bem asseverou o Juízo a quo, é inegável que os cargos exercidos pela Apelada não se subsomem à autorização do art. 37, XVI, “c”, da CRFB/88, dado não serem privativos de profissionais da saúde, entretanto, a situação concreta de exercício por quase 30 (trinta) anos dos cargos é, igualmente,inconteste, não negando o Poder Público ter se aproveitado dos serviços prestados nem dos descontos previdenciários ultimados.



    Não há, outrossim, evidências de prejuízos ou reclamações decorrentes da acumulação, de sorte que pretender o Estado, apenas por ocasião da aposentação, arguir a inacumulabilidade para deixar de pagar proventos aposentatórios assoma como postura contrária à boa-fé.



    A jurisprudência reconhece que, em algumas situações o peso dos fatos provoca a consolidação de uma situação que, a rigor, seria ilícita, como, por exemplo, o caso dos candidatos que, por força de liminar, assumem cargo público sendo atutela, depois de muitos anos de serviços prestados, cassada por decisão em cognição exauriente, reconhecendo-se que a longevidade da atuação concreta dá azo à convalidação de sua investidura precária; senão vejamos: (...)



    Logo, restando incontroverso, na hipótese, que a Agravada conseguiu conciliar, sem prejuízo para a Administração Pública ou para os administrados, por quase 30 (trinta) anos, o exercício de um cargo municipal e um estadual, a contento, recolhendo as pertinentes contribuições previdenciárias e satisfazendo os requisitos aposentatórios para aposentadoria por idade no Município e por tempo de contribuição no Estado, chancelar a aposentadoria nos 02 (dois) cargos parece o lógico e razoável desfecho, prestigiando-se, assim, os princípios da confiança e da razoabilidade.



    Ademais, a priori, restituir à demandante os valores corrigidos de todas as contribuições previdenciárias recolhidas ao Estado seria a única alternativa que, contudo,se apresenta como mais custosa ao erário do que a via adotada no primeiro grau.



    Nesse contexto, é plenamente admitida a aplicação da teoria do fato consumado; ao que destaco: (...)



    4. Inaplicabilidade da teoria do fato consumado.



    É certo que há precedentes em sentido contrário ao ora decidido, todavia, à luz do caso concreto, a solução conferida pelo Juízo a quo parece ser a mais coerente com os princípios da razoabilidade e da confiança, merecendo,portanto, a chancela deste colegiado.



    Doutra banda, como destacado no item anterior, cumpre recordar que a teoria do fato consumado é admitida pela jurisprudência em certos casos nos quais, como na espécie, a longevidade dos acontecimentos e os danos deriváveis da restauração da legalidade pesam a favor da consolidação de determinada situação concreta.



    5. Ausência de direito adquirido a ato incompleto.



    A tese de que o ato de aposentadoria resta incompleto ignora que o propósito da demanda sub judice consiste,justamente, em suprir a conclusão do TCE/AM de que a Apelada deveria optar por uma das aposentadorias em lugar de cumulá-las (fls. 17/22).



    Em outras palavras, a demandante busca superar a negativa do TCE/AM de que depende a conclusão do ato complexo de aposentadoria e esta Corte reconhece seu direito de fazê-lo, ante o fato de que a situação de acumulação prática dos cargos se alongou por tão longo tempo a ponto de tornar sem sentido o indeferimento da acumulação de proventos aposentatórios.



    Destarte, o reconhecimento do fato consumado supre a ilegalidade identificada pelo TCE/AM e justifica a reforma de sua conclusão, para que se admita a aposentadoria da Apelada no cargo estadual, sem prejuízo da aposentadoria já recebida junto ao Município.



    6. Conclusão.



    Ancorada nas razões percorridas, em sintonia com o parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos recursos,confirmando a sentença impugnada.” (e-doc. 8, p. 7-11).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 608.482/RN, Tema nº 476 do ementário da Repercussão Geral, de relatoria do eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou ser incompatível “com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”. Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral, pois, na espécie, o Colegiado de origem decidiu a controvérsia com fundamento na excepcionalidade do caso.



    9. Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração situações excepcionais, amparadas pelo princípio da segurança jurídica, para afastar a incidência do Tema nº 476 do ementário da Repercussão Geral: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI E LIV, E 37, CAPUT, I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



     (RE nº 1.258.327-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/06/2020, p. 06/07/2020). 



    9.1. Confira-se trecho do voto proferido pela eminente Ministra Rosa Weber no citado precedente:



    “Irrepreensível a decisão agravada. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o princípio da segurança jurídica “protege a confiança legítima, procurando preservar [...] efeitos jurídicos de atos considerados inválidos por qualquer razão. Em última análise, o princípio da confiança legítima destina-se precipuamente a proteger expectativas legitimamente criadas em indivíduos por atos estatais” (ARE 861.595 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 22.5.2018), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados.” 



    9.2. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE E EXERCÍCIO DETERMINADOS POR DE DECISÕES PRECÁRIAS. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INADEQUAÇÃO DO TEMA 476 FIXADO NO RE 608.482. (REL. MIN. TEORI ZAVASCKI). 1. Em regra, não produzem fato consumado a posse e o exercício em cargo público decorrentes de decisão judicial tomada à base de cognição não exauriente. 2. A marca da excepcionalidade se faz presente no caso concreto, autorizando a distinção (distinguish) quanto ao leading case do Tema 476, devendo, unicamente por essa razão, ser mantido o aresto recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se dá provimento.”



     (RE nº 740.029-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/08/2018, p. 02/10/2018; grifos nossos). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCEÇÃO TEORIA FATO CONSUMADO. 1. A desconstituição do ato de promoção do impetrante representa clara violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, situação que se enquadra na excepcionalidade reconhecida no julgamento do RE 608.482- RG. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 950.586-AgR-segundo/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/05/2019, p. 19/06/2019; grifos nossos). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público para provimento de cargos PM/AM. Pretensão de exclusão de candidata empossada há mais de 9 anos. Cautelar confirmada por decisão definitiva, posteriormente cassada. Não incidência do tema 476 da repercussão geral. Distinguish. 4. Necessária observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Precedentes. 5. Valorização da dimensão concreta do juízo de proporcionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (RE nº 1.334.608-AgR/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/03/2023, p. 10/04/2023; grifos nossos). 



    9.3. Veja-se passagem do voto do eminente Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE nº 1.334.608-AgR/AM:



    “Note-se que o tema da segurança jurídica é pedra angular do estado de direito sob a forma de proteção da confiança. É o que destaca Karl Larenz, in verbis: 



    ‘O ordenamento jurídico protege a confiança suscitada pelo comportamento do outro e não tem mais remédio que protegê-la, porque poder confiar (...) é condição fundamental para uma pacífica vida coletiva e uma conduta de cooperação entre os homens e, portanto, da paz jurídica’. (Derecho Justo Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p. 91). 



    Constata-se, no caso em análise, a existência de uma situação jurídica duradoura e uma inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica para a recorrida, tendo-se passado mais de 9 (nove) anos da realização do concurso. 



    Ademais, registro que, em diversas oportunidades, já me manifestei pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Em tais ocasiões, ressaltei a necessidade da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação inconstitucional decorrente da dúvida plausível acerca da solução da controvérsia. 



    Cito, como exemplo, o caso emblemático da Infraero (MS 22.357), no qual se evidenciaram circunstâncias específicas e excepcionais, reveladoras da boa-fé dos envolvidos (funcionários da Infraero), tais como a realização de processo seletivo rigoroso e a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista. 



    Não obstante o caso dos autos não se amolde exatamente ao decidido no citado julgado, aqui também há peculiaridades que precisam ser evidenciadas e levadas em consideração, a fim de se evitar a violação do princípio da segurança jurídica.” 



    9.4. No mesmo sentido, tem-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: RE nº 1.396.844/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/10/2022, p. 20/10/2022; RE nº 1.385.937/MS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 07/06/2022, p. 09/06/2022; e RE nº 1.261.617/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/04/2020, p. 05/05/2020. 



    10. Assim, o acórdão recorrido, ao concluir pela excepcionalidade na manutenção da cumulação de aposentadorias, diante dos princípios da segurança jurídica e da estabilidade nas relações sociais, decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    11. Ademais, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    11.1. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. PROMOÇÃO. PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AUXILIARES. REQUISITOS. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. CONCURSO PÚBLICO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO OBJETO DO RE EM CONSONÂNCIA COM O PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se alterar as conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local (Lei estadual 11.596/1991), atraindo-se os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - O acórdão recorrido não dissentiu da orientação consolidada no julgamento do RE 608.482/RN (Tema 476 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, no sentido de que ‘não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado’. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (RE nº 1.152.202-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/05/2019, p. 13/05/2019). 



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCÚRSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONDIÇÃO SUB JUDICE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.377.872-AgR-segundo/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 16/12/2022). 



    12. No mais, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 3, p. 13-14), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator